Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa. Requisitos legais presentes. Ordem denegada.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente, denunciado pela prática de estelionato por fraude eletrônica e associação criminosa, apontando ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar, com alegação de ausência dos requisitos legais e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos e fundamentos legais da prisão preventiva e se seria possível a substituição da medida extrema por cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta imputada (estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa), a multiplicidade de vítimas e a atuação interestadual do grupo, caracterizando periculosidade concreta.
4. A existência de outros inquéritos e ações penais em curso, ainda sem condenação, foi considerada apta a demonstrar o risco de reiteração delitiva e justificar a prisão para garantia da ordem pública.
5. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação suficiente, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão por se mostrarem inadequadas diante do contexto dos autos.
6. A jurisprudência da Corte reconhece a suficiência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.